Tribunal: TJDFT
Processo: 0721236-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento perfilhado pelo excelso STF quando do julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), a correção monetária dos débitos não tributários da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E, não se aplicando, para tanto, o índice de remuneração da caderneta de poupança.
2. No ponto, frise-se que a correção monetária consubstancia consectário legal da condenação e ostenta, nesse esquadro, natureza processual de matéria de ordem pública, razão pela qual essa temática pode ser analisada, inclusive, de ofício pelo órgão julgador. Precedentes deste e. Tribunal.
3. A par de tal quadro, se no curso do cumprimento de sentença de origem sobreveio o aludido entendimento do excelso STF, não há falar em preclusão da matéria relativa à correção monetária, de modo que deve ser aplicado, como indexador de atualização do débito exequendo, o IPCA-E, por se tratar de crédito decorrente de diferenças salariais devidas pela Fazenda Pública distrital à agravante e vencidas entre janeiro de 2004 e julho de 2009, que foram reconhecidas nos autos do processo n. 2015.01.1.125134-3.
4. Recurso conhecido e provido.